Tribunal: STF
Processo: HC 248996
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 889.229/RS, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006) e de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao apelo do Ministério Público, para estabelecer a pena no patamar de 7 anos de reclusão, em regime fechado. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...] mostra-se evidenciado o fato consistente em que policiais militares, diante de informação dando conta da prática da mercancia pelo denunciado, realizavam patrulhamento de rotina, momento em que o avistaram saindo de sua residência em direção a um automotor, de placas IUV9178, estacionado na frente ao imóvel.



    Então, percebendo o acusado a aproximação da guarnição, jogou uma bolsa que levava consigo para o interior do veículo, resultando abordado e revistado pessoalmente, constatando os agentes que, dentro da bolsa referida, havia cento e vinte e duas petecas de cocaína, com peso aproximado de 63,9 gramas, além de numerário, no valor de novecentos e setenta e nove reais, um estilete e uma faca.



    E, na cintura do réu, foi localizado um revólver, marca Taurus, nº de série JK37778, calibre .38, duas munições e um estojo de mesmo calibre. 



    [...]



    A acrescer, aqui, o depoimento do Policial Militar Carlos Alexandre da Silva, no sentido de que já tinham informações a darem conta da prática de tráfico pelo réu [...] as informações foram obtidas com abordagem de usuários e outras fontes que cooperam com o setor de inteligência da Brigada Militar, bem assim do agente Marcelo André Pereira Sagaz, de que recebeu de um vizinho do acusado informação de que ele praticava tráfico de drogas em sua residência e em uma praça [...] A informação foi cedida por morador da mesma quadra que o réu. O setor de inteligência da Brigada Militar já investigava o réu e havia chegado à informação de que ele trabalhava com indivíduo de alcunha “Padre”, um dos principais traficantes da localidade. Soube também de outras abordagens a usuários as relações do réu com o traficante “Padre”.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    [...]



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - A presente impetração constitui mera reiteração do pedido formulado no HC n. 512.678/RS, isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, sendo o ator coator dos 02 (dois) feitos o mesmo acórdão (processo n. 70077641389), o que constitui óbice ao seu conhecimento. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, a fim de reformar o v. Acórdão do Recurso de Apelação, para o fim de aplicar a minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas no grau máximo, reduzindo as penas do Paciente e, por conseguinte, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais.



    É o relatório. Decido.



    Não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do pedido por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 512.678/RS. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado na impetração, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente